Tribunal: TJMT
Processo: 1040634-51.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040634-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELAINE CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 870.464.071-34 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 502.642.061-34 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MAX FEITOSA MILAS - CPF: 007.434.241-07 (ASSISTENTE), SILVANDIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 249.312.683-15 (ASSISTENTE), JAIME RAMIREZ PARADA - CPF: 700.051.351-92 (ASSISTENTE), VALDIR DOS REIS PAULA - CPF: 041.816.691-90 (ASSISTENTE), ILMA RODRIGUES DOS REIS PAULA - CPF: 035.034.731-06 (ASSISTENTE), JONY SANTOS DA SILVA - CPF: 441.950.601-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE PARTE AUTORA POR ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ELAINE CAVALCANTE PEREIRA e MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE PEREIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Nulidade de Cláusula Contratual nº 1040634-51.2019.8.11.0041, proposta para anular cláusula contratual de honorários advocatícios e a dação em pagamento de imóvel. A sentença condenou as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade ante a concessão de justiça gratuita. A apelada impugnou, em preliminar, a legitimidade recursal de Maria Auxiliadora, tendo em vista decisão interlocutória anterior que reconheceu sua ilegitimidade ativa, sem a interposição do recurso cabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso de apelação interposto por Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira, diante de decisão interlocutória anterior que reconheceu sua ilegitimidade ativa, sem a apresentação de agravo de instrumento no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória de 27/05/2024 reconheceu expressamente a ilegitimidade ativa de Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira, com base na inexistência de comunhão patrimonial à época do contrato impugnado, firmado após o divórcio com o falecido.

Contra essa decisão, a parte foi intimada e quedou-se inerte, não interpondo o recurso adequado — agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, VII, do CPC —, operando-se, assim, a preclusão temporal e consumativa.

A tentativa de rediscussão da matéria por meio da apelação revela-se inadequada, pois o pronunciamento que afastou a legitimidade da parte não foi impugnado oportunamente e produziu efeitos definitivos no processo.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a decisão que exclui parte do polo da demanda em razão de ilegitimidade é agravável, sendo inaplicável a apelação para esse fim.

Caracterizada a preclusão, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto por Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade ativa de parte autora deve ser impugnada por agravo de instrumento no prazo legal, sob pena de preclusão.

A ausência de interposição do recurso adequado acarreta a estabilização da decisão, vedando rediscussão da matéria em sede de apelação.

O recurso interposto por parte excluída da lide, cuja ilegitimidade já foi reconhecida por decisão preclusa, não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de apelação interposta por ELAINE CAVALCANTE PEREIRA e MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE PEREIRA., contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá (Dr. Alexandre Elias Filho), que, nos autos da Ação de Nulidade de Cláusula Contratual nº 1040634-51.2019.8.11.0041,
julgou improcedente
o pleito exordial, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou as Autoras\Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°), devendo a exigibilidade permanecer suspensa, face à concessão do benefício processual da gratuidade de justiça (id. 24302950).

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso de apelação em 21/01/2025, apresentando as seguintes razões:

Preliminarmente
, sustentam a legitimidade ativa da ex-esposa Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira, argumentando que o imóvel dado em pagamento foi adquirido pelo casal durante o casamento.

Alegam que, embora o divórcio tenha sido decretado antes da celebração do contrato de honorários, não houve partilha de bens, permanecendo o imóvel em condomínio.

Citam o art. 1.581 do Código Civil, que permite o divórcio sem prévia partilha de bens.

No mérito
, as apelantes sustentam que:

1. Do regime de bens - separação parcial de bens
: Alegam que, conforme certidão de casamento, o falecido Antonio Eterno era casado civilmente com Maria Auxiliadora desde 18/09/1978 sob o regime de comunhão parcial de bens.

Sustentam que por volta de 1991, quando da fundação do bairro Novo Paraíso II, o casal passou a ocupar o imóvel, permanecendo ali por 26 anos.

2. Da ausência da outorga uxória
: Argumentam que o falecido deu o imóvel em pagamento à apelada sem o conhecimento e anuência da ex-esposa. Como o bem foi adquirido na constância do casamento, pertencendo a ambos os cônjuges, a alienação sem outorga uxória torna a transferência nula de pleno direito, nos termos do art. 1.647 do Código Civil.

3. Do preço vil e anulabilidade do negócio jurídico
: Sustentam que o imóvel foi dado em pagamento por valor manifestamente desproporcional.

Alegam que o imóvel, que possuía valor de mercado de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), foi dado em pagamento por apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), caracterizando preço vil e violação da função social dos contratos.

Requerem, ao final:

a-)
o reconhecimento da legitimidade ativa de Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira;

b-)
a reforma da sentença para julgar a ação totalmente procedente;

c-)
a declaração de nulidade da cláusula do contrato de honorários que previu a dação em pagamento do imóvel;

d-)
a declaração de nulidade da procuração pública outorgada;

e-)
a condenação da apelada à restituição dos valores dos aluguéis percebidos; e

f-)
a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões em 26/03/2025 (id. 277435985), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Preliminarmente
, sustenta a ilegitimidade da parte Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira para apresentação do recurso, tendo em vista o reconhecimento pelo Juízo singular da ilegitimidade para configurar no polo ativo da demanda, requerendo o não conhecimento do recurso por parte desta apelante.

Alternativamente, alega a intempestividade da fundamentação quanto à legitimidade de Maria Auxiliadora, sustentando que a parte tomou ciência da decisão que reconheceu sua ilegitimidade em 27/05/2024, mas apenas se manifestou como ciente, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição de agravo de instrumento, que seria o recurso cabível contra tal decisão.

No mérito
, a apelada sustenta que:

1. Quanto ao regime de casamento
: Alega que o contrato foi firmado em 14/11/2017, meses após o divórcio decretado em 15/08/2017. Destaca que no momento do divórcio não foi discutido sobre o imóvel ou aberta qualquer partilha de bens, tendo a ex-esposa declarado que residia em Pontes e Lacerda.

2. Quanto ao ônus da prova
: Sustenta que incumbia às apelantes demonstrar que o bem foi adquirido na constância do casamento, o que não restou comprovado nos autos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Quanto ao preço acordado:
Defende que o contrato firmado era de livre pacto, sendo as partes capazes no momento do negócio, com objeto lícito e determinado. Alega que o negócio jurídico obedeceu aos ditames legais, fazendo lei entre as partes (pacta sunt servanda).

Requer, ao final:

a-)
preliminarmente, o não recebimento da apelação ofertada por Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira por ser ilegítima;

b-)
a rejeição da preliminar levantada pelas recorrentes por intempestividade;

c-)
no mérito, o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos; e

d-)
a condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025